Tribunal: STF
Processo: ARE 709914
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição previdenciária. Cargo comissionado. Alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88. Inovação recursal. Leis Complementares estaduais nºs 28/2000 e 41/2001. Súmula nº 280/STF.



    1. A alegada violação do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88 constitui inovação recursal não passível de apreciação.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, é imprescindível o revolvimento da legislação ordinária local, especialmente das Leis Complementares estaduais nº 28/2000 e nº 41/01, o que atrai a incidência da Súmula nº 280 da Corte. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.